Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-67.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ALÍNEA “C”, DO CP. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TER O RÉU AGIDO SOB VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistindo prova de que o apelante cometeu o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não incide a atenuante prevista no art. 65, III, "c", do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.